Tribunal: TJBA
Processo: 0007877-75.2011.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007877-75.2011.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DILSON NUNES BORGES

Advogado(s)
:
MARCELA DE OLIVEIRA LEITE, IRACEMA FREIRE MENEZES

APELADO: MARIA ANGELICA SANTANA BORGES

Advogado(s)
:
RAIMUNDO ELOY MIRANDA ARGOLO, YI SAN OYAMA VELAME FONSECA, VANESSA LEAL OLIVEIRA, VICTOR CERQUEIRA DE FREITAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA (ART. 77, V, DO CPC). PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO (ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por DILSON NUNES BORGES em face da sentença que extinguiu ação de divórcio litigioso sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, após tentativa frustrada de intimação pessoal do autor para promover o regular andamento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a tentativa infrutífera de intimação pessoal da parte autora, realizada no endereço constante nos autos, é válida para fins de extinção por abandono da causa, quando a parte deixa de informar ao juízo sua mudança de endereço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever de manter atualizado o endereço nos autos, previsto no art. 77, V, do CPC, impõe à parte a responsabilidade por eventuais prejuízos decorrentes da omissão em comunicar sua mudança.

O art. 274, parágrafo único, do CPC presume válidas as intimações enviadas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente, quando a parte não informa a alteração de endereço ao juízo.

A intimação pessoal restou frustrada (ID 86237522) por desídia da própria parte autora, suprindo-se a exigência legal e autorizando a extinção do processo por abandono, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação dirigida ao endereço constante nos autos presume-se válida, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, quando a parte não comunica mudança de endereço ao juízo.

A frustração da intimação pessoal por falta de atualização cadastral não impede a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC.

A concordância da parte ré com a extinção supre a exigência da Súmula 240 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0007877-75.2011.8.05.0103
, em que figuram como apelante
DILSON NUNES BORGES
e como apelada
MARIA ANGELICA SANTANA BORGES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.